Tribunal: TJES
Processo: 5021076-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021076-25.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO VAZ e outros (2)
AGRAVADO: BEATRICEE KARLA LOPES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. SISBAJUD. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação autônoma de cobrança de honorários advocatícios, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio eletrônico de valores via SISBAJUD nas contas dos réus, sob o fundamento de probabilidade do direito e risco de dissipação de verba indenizatória recebida pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de tese de incompetência territorial não apreciada pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se a natureza fungível do dinheiro e o inadimplemento da obrigação bastam para configurar o perigo de dano necessário ao arresto cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de matérias ainda não apreciadas pelo juízo
a quo
, incluindo alegações de incompetência, configura supressão de instância e viola o sistema recursal.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O alegado inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a presunção de esvaziamento patrimonial.

O arresto cautelar exige a demonstração de atos temerários ou indícios concretos de que o devedor pretende alienar ou dissipar bens para frustrar a futura execução.

A fungibilidade do dinheiro e a natureza alimentar dos honorários advocatícios não dispensam o credor do ônus de comprovar o perigo de dano de difícil ou incerta reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A análise de matérias não decididas pelo juízo de origem em sede de agravo de instrumento caracteriza supressão de instância.

O deferimento do arresto cautelar depende da demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento ou de fungibilidade do numerário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, 300; STF, Súmula Vinculante nº 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.752.868/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.11.2020; TJES, Agravo de Instrumento n. 5002452-25.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 5006119-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 21.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO VAZ
,
MARIA MARGARIDA NASCIMENTO VAZ
e
JULIANO NASCIMENTO VAZ
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação autônoma de cobrança de honorários advocatícios c/c danos morais
ajuizada por
BEATRICEE KARLA LOPES PIRES
, concedeu a tutela de urgência pleiteada e determinou o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 7.140,42 (sete mil, cento e quarenta reais e quarenta e dois centavos) nas contas de cada um dos réus, ora agravantes.

Em suas razões (ID 17364981), os agravantes requerem a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o bloqueio de ativos financeiros é ilegal por ausência de tentativa prévia de citação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(ii)
o Juízo de Serra é incompetente em razão do domicílio dos réus, que residem em São Mateus, foro onde a demanda deveria ser processada, nos termos do art. 46 do CPC; e
(iii)
“
não há perigo de dano, não há risco de dilapidação patrimonial, e a autora sequer demonstrou urgência
”;
(iv)
os valores bloqueados são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos.

Cinge-se a controvérsia decidir acerca do preenchimento dos requisitos necessários à realização do bloqueio eletrônico realizado sem a prévia oitiva dos demandados, bem como da possibilidade de reconhecimento da incompetência territorial deste juízo em sede recursal.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a decisão recorrida merece reforma
.

De início, no que diz respeito à questão relativa à
incompetência territorial
, verifica-se que a matéria, embora preliminarmente arguida na contestação, ainda não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, de modo que, nesse contexto - e sem prejuízo de posterior revisão por este e. Tribunal de Justiça -, aplica-se o entendimento de que “
a análise de matérias não apreciadas pelo juízo a quo, como incompetência absoluta e questões meritórias, configura supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência do TJES
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002452-25.2025.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. em 02.06.2025)

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONFORME EDITAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

[...]

6. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não decididas pelo juízo de origem, como ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A jurisprudência reconhece que matérias de ordem pública devem ser suscitadas e decididas originariamente para viabilizar seu exame em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

[...]

11. A análise de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, em sede de agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância e é vedada.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5016015-23.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 05.06.2025)

Daí dizer que configura supressão de instância a análise, em sede de agravo de instrumento, da matéria relativa à incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra.

Superada tal questão, depreende-se que o Juízo
a quo
, para conceder a medida cautelar de arresto, alicerçou-se nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

[...]

No caso, observa-se a probabilidade do direito (fumus boni iuris), consubstanciada no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios devidamente assinado pelas partes , bem como na prova do êxito obtido pelos Requeridos através do recebimento das indenizações pagas pela SAMARCO nos meses de setembro e outubro de 2025. A atuação da Autora no ajuizamento da demanda anterior denota a efetiva prestação de serviços, gerando o direito à remuneração pactuada, cuja natureza alimentar é reconhecida pela Súmula Vinculante nº 47 do STF.

O perigo de dano (periculum in mora) exsurge da natureza fungível dos valores recebidos (dinheiro) e da possibilidade concreta de sua dissipação pelos Requeridos pessoas físicas, o que frustraria a satisfação do crédito alimentar da advogada ao final da demanda. Ademais, os comprovantes de pagamento demonstram que os valores foram creditados recentemente nas contas dos Requeridos, sem a reserva da verba honorária da Autora, evidenciando o risco de inadimplemento.A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem admitido o arresto cautelar de honorários contratuais quando demonstrado o risco ao resultado útil do processo.

[...]

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o bloqueio de contas bancárias de executados, via Bacenjud, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa
.
Precedentes: REsp 1.832.857/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2019; REsp 1.720.172/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3/6/2015
" (REsp 1.752.868/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.11.2020).

Nesse cenário, a norma do art. 300 do Código de Processo Civil exige a coexistência da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, de modo que o alegado inadimplemento da obrigação, por si só, não autoriza a presunção de esvaziamento patrimonial.

In casu
, conquanto não se possa descurar a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios que se encontra no ID 83002875 dos autos de origem, depreende-se que, tal como alegado no presente recurso, não houve demonstração, perante o Juízo de origem, de qual seria o efetivo risco ao resultado útil do processo na hipótese de indeferimento da medida, uma vez que inexistente, ao menos nesta análise perfunctória, a demonstração de que há risco de dilapidação patrimonial ou dissipação dos valores depositados nas contas de titularidade dos agravantes em decorrência do acordo celebrado no
Programa Indenizatório Definitivo
.

Com efeito, acerca do tema em debate, esta colenda 2ª Câmara Cível possui entendimento de que “
o arresto cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia certa
”, razão pela qual “
o seu deferimento exige a demonstração da prática de atos temerários pelo devedor em relação ao seu patrimônio”,
de modo que
“ausente a comprovação de risco de dano de difícil ou incerta reparação, na medida que não houve demonstração de que efetivamente a agravada esteja alienando seus bens, de modo a frustrar o cumprimento da obrigação estampada no contato, veda-se a concessão da medida cautelar
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5006119-53.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 21.10.2024).

Daí dizer que não foram demonstrados, perante o Juízo
a quo
, de forma cumulativa, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não comprovada, ainda que de forma indiciária, a prática de atos direcionados à dilapidação patrimonial, não sendo servil para reconhecimento do risco a alegação de os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que o risco de dissipação decorre, tão somente, “
da natureza fungível dos valores recebidos (dinheiro)
”, razão pela qual deve ser revogada a medida concedida em caráter liminar.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, para revogar a decisão de ID 84061133 dos autos de origem, por intermédio da qual foi concedida a medida liminar em prol da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)